Tribunal: TJSP
Processo: 2274704-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMANDO DETERMINANDO PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS EM FACE DO AVALISTA/GARANTIDOR - AGRAVANTE AFIRMA HAVER SIDO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA LIDE, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO NOS PRESENTES AUTOS - INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMANDO DETERMINANDO PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS EM FACE DO AVALISTA/GARANTIDOR - AGRAVANTE AFIRMA HAVER SIDO EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA LIDE, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO NOS PRESENTES AUTOS - INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS SUBJETIVAS ORIGINÁRIAS DA LIDE – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2274704-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SEBASTIÃO CRISTOVAM, são agravados
UNIDAS S/A e EMISSÃO S.A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso na parte conhecida, por votação
unânime", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274704-68.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.859
2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2274704-68.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SEBASTIÃO CRISTOVAM
AGRAVADA: UNIDAS S/A
INTERESADA:EMISSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
VOTO No 35.859
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- AÇÃO MONITÓRIA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMANDO
DETERMINANDO
PROSSEGUIMENTO
DOS
ATOS
EXECUTIVOS EM FACE DO AVALISTA/GARANTIDOR -
AGRAVANTE AFIRMA HAVER SIDO EXCLUÍDO DO POLO
PASSIVO DA LIDE, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE
ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES
ACORDO
EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO NOS PRESENTES
AUTOS - INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO À
AUSÊNCIA
DE
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPOSIÇÃO

PRECLUSÃO
TEMPORAL

CARACTERIZAÇÃO

MANUTENÇÃO
DAS
CARACTERÍSTICAS
SUBJETIVAS
ORIGINÁRIAS DA LIDE NECESSIDADE RECURSO NÃO
PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Inconformidade
deduzida
nos
autos
de
ação
monitória, oriunda de locação de frota de veículos automotores,
ora em fase de cumprimento de sentença, contra r. decisão de
fls. 825/826 dos autos principais, que rejeitou embargos de
declaração opostos pelo agravante, acolhendo pedido de
J

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274704-68.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.859
3/5
parcelamento de débito e determinando o prosseguimento da
lide em face de todos os devedores originários.

Sustenta o recorrente, em síntese, que os litigantes
entabularam acordo extrajudicial prevendo expressamente a
exclusão do avalista/garantidor do polo passivo da lide, sendo de
rigor a homologação da composição e a retirada do agravante
dos autos, com a anulação de todos os atos constritivos
praticados com relação ao seu patrimônio, bem como aplicação
de multa por litigância de má-fé à agravada.
É o breve relatório.
Pretende o inconformado reforma da decisão exibida
às fls. 825/826, na parte em que rejeitou embargos declaratórios
opostos contra a decisão de fls. 752/753 e entendeu pela
impossibilidade de sua exclusão do polo passivo da lide, diante
da ausência de homologação do acordo que possuía disposição
nesse sentido.
De início, observo que a insurgência do agravante
quanto à não homologação do acordo formalizado entre Unidas
S/A e Emissão S/A (fls. 599 dos autos principais) mostra-se
intempestiva, uma vez que a decisão foi proferida e publicada
nos idos de 2018, não sendo impugnada no momento oportuno.
O agravante então litigava sob os efeitos da revelia,
pois foi regularmente citado (fls. 416), mas não possuía
advogado constituído nos autos (a procuração de fls. 428 foi
outorgada apenas pela executada Emissão S/A), de modo que
contra ele correram os prazos recursais independentemente de
intimação, a partir da publicação do ato decisório no órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274704-68.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.859
4/5
oficial, nos exatos termos preconizados pelo art. 346 do Código
de Processo Civil.
Neste diapasão, ultrapassado o momento apropriado
para a apresentação de questionamentos em relação ao tema,
tem-se por consumada a preclusão temporal da faculdade
processual de manifestar insurgência e comprovar a procedência
do que aqui arguiu.
Não conheço do recurso, portanto, no que tange à
ausência de homologação do acordo extrajudicial.
Feita essa premissa, correto afirmar que o acordo
celebrado no âmbito do processo 1110815-82.2016.8.26.0100,
por não ter sido homologado neste feito pelo Juízo a quo, não
produziu os efeitos pretendidos pelo agravante, que continuou a
figurar no polo passivo da presente lide executiva.
Com
efeito,
eventual
exclusão
do
avalista
e
garantidor Sebastião Cristovam do polo passivo do cumprimento
de sentença demandaria decisão judicial específica nesse
sentido, inexistente nos autos.
Nesse cenário, forçoso concluir que os procedimentos
executivos em face do agravante devem prosseguir em seus
regulares trâmites, pois ausente adimplemento voluntário da
obrigação.
Quanto à pretensão de penalização da parte adversa,
não vislumbro na espécie nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil, pelo que rejeito o pedido
de aplicação da pena prevista no artigo 81 do mesmo Estatuto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274704-68.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.859
5/5
Processual, justamente porque legítimo o prosseguimento do
cumprimento de sentença em face do avalista/garantidor. Isto é,
não ficou demonstrada existência de dolo ou culpa da agravada,
ou conduta que possa ser caracterizada como violação a direito
dentro dos limites do ponderável, tampouco restou comprovado
comportamento
contraditório,
pois
o
acordo
não
restou
homologado nos presentes autos, além de ter sido descumprido
pelos executados.
Deste modo, nos termos do voto, nego provimento
ao recurso na parte conhecida.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica